Tribunal: TJPA
Processo: 0024183-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024183-87.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JOSE FELINTO NEVES DE ASSUNCAO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0024183-87.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO:
JOSÉ FELINTO NEVES DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO: JOSE MARINHO GEMAQUE JUNIOR

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: OIRAMA BRABO

APELADO:
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

PROCURADOR: NORALINA BARROS PINHO DE SOUSA E SILVA – OAB/PA 11.906

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. REQUERIMENTO FGTS, 13º, FÉRIAS E OUTRAS VERBAS SALARIAIS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONCURSADO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO CONTRATUAL. ANOMALIA JURÍDICA. MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I- Tratam-se de recursos de apelação em face de sentença que julgou improcedente reclamação trabalhista;

II- Os apelantes alegam que é nula a relação contratual, por ter existido “suspensão” do contrato de trabalha mantido entre o apelante e o apelado;

III- A competência para analisar matéria trabalhista que envolve a Administração Pública é da Justiça Estadual. Preliminar de mérito rejeitada;

IV-
In casu
, não existiu suspensão contratual, mas espécie de promoção do funcionário que passou a exercer atividade distinta daquela para a qual foi aprovado em concurso público;

V- A nulidade da relação contratual só deve ser declarada naqueles casos em que ocorreu a contratação direta de pessoal pela Administração Pública e a relação se prolongou indevidamente no tempo, não sendo este o caso;

VI- Recursos de apelação conhecidos e improvidos, mantendo inalterada a sentença
a quo
nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
JOSÉ FELINTO NEVES DE ASSUNÇÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO
, sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
(id 1345639 e 1345641) interpostas por
JOSÉ FELINTO NEVES DE ASSUNÇÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO,
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM
(id 1345635), nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
(id 1345619) que julgou improcedente.

Em exordial alega o autor/ apelante que foi aprovado em concurso público para a CTBEL
,
sendo nomeado em 1999. Com o advento da lei n.º 8.227/2002 a CTBEL foi lançada ao patamar de autarquia municipal, momento em que a autarquia suspendeu seu contrato de trabalho, pelo período de 02/06/2003 a 26/01/2010. Assim requereu o pagamento das verbas trabalhistas (FGTS, diferença salarial, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e parcela de abono) relativas ao período de suspensão contratual.

O requerido apresentou contestação de forma intempestiva, motivo pelo qual foi julgado o pedido à revelia. A sentença (ID 1345635) foi exarada nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da inicial, e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 20015.

O autor/ apelante, alega, em preliminar de mérito, que a Justiça Comum é incompetente para julgar a matéria.

Em mérito, pugna pela nulidade da suspensão do contrato de trabalho entre o período de 02/06/2003 a 26/01/2010, de modo a serem pagos os valores referentes ao FGTS, 13º (décimo terceiro) salário, pagamento das férias acrescidas de 1/3 e pagamento do abo anual.

Em contrarrazões (id 1345640) a municipalidade alega que, diferente do que diz o apelante, esse faz parte do regime estatutário único dos servidores do município, já tendo sido a matéria superada em embargos de declaração.

Irresignado, o Ministério Público de Primeiro Grau interpôs recurso de apelação. Em razões recursais, alega que o autor ingressou ao funcionalismo público como celetista e durante o período de suspensão contratual jamais perdeu essa qualidade. Dessa forma, pugna pela ilegalidade da suspensão contratual e por isso requer a reforma da decisão.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Segundo Grau, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (id 1485781).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Apesar de existirem dois recursos de apelação distintos, entendo que esses tratam da mesma causa de pedir, motivo pelo qual analisarei esses conjuntamente.

Havendo questão preliminar a ser resolvida analisarei primeiro essa:

PRELIMINAR

Alega o apelante que é incompetente esta Justiça Comum para julgar a matéria, tendo em vista que compete exclusivamente a Justiça do Trabalho processar e julgar as matérias de cunho trabalhista, ainda mais as regidas pela CLT.

Impende esclarecer ao apelante, que não se trata aqui de questão trabalhista privada, mas sim de matéria que envolve órgão da Administração Pública, em que pese a relação ser, ao menos inicialmente, regida pela CLT.

É cediço que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações trabalhista no país, todavia já delimitaram as Cortes Superiores que as matérias trabalhistas envolvendo órgãos da Administração Pública direta ou indireta, devem ser remetidos imediatamente à Justiça Comum dos Estados.

É precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exarado pela ADI n.º 3.395-6 que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar matéria trabalhista referente a órgão da Administração Pública, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.

(ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

E pelo Supremo Tribunal Federal:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local, ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo. 2. Agravo regimental desprovido.

(CC 7836 ED-AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014)

Motivo pelo qual,
REJEITO
o pedido preliminar do apelante.

MÉRITO

Historiando os autos, fica claro que o apelante deseja a reforma da sentença de piso de forma a reconhecer seu direito em perceber verbas trabalhistas referentes ao 13º (décimo terceiro) salário, férias acrescidas de 1/3, abono anual e FGTS, do período em que ficou suspenso seu contrato de trabalho.

A questão controvertida gira em torno do direito de o apelante perceber verbas trabalhistas que alega não terem sido pagas durante o período em que teve seu contrato de trabalho com a CTBEL suspenso.

Como se observa dos autos, com o advento da lei municipal n.º 8.227/2002 a então empresa municipal CTBEL foi lançada ao patamar de autarquia municipal passando a ter o nome de SeMOB. Devido a mudança, foi garantido aos funcionários a escolha em permanecer no regi da celetista ou a mudança para o regime único dos funcionários públicos do município, previsão contida no art. 22, §3º da lei 8.227/02,
in verbis
:

Art. 22
- O regime jurídico aplicável ao pessoal efetivo da CTBel é o do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei municipal n.
7.502
, de 20 de dezembro de 1990, devendo a autarquia providenciar a eleboração de seu plano de cargos, carreiras e vencimentos.

(...)

§ 3º
- Os empregos públicos efetivos de que trata o § 2º integrarão o quadro celetista do plano de cargos, carreiras e vencimentos da autarquia, assegurando-se aos funcionários nele lotados o direito de optar pelo regime institucional do Município, desde que em caráter irrevogável e irretratável.

Assim, não foram lançados compulsoriamente ao regime funcional único dos servidores municipais, mas possuíam direito a escolha.

Todavia, diferente do que alegou o apelante em suas razões iniciais, esse resolveu por se filiar ao regime estatutário único, deixando de ser regido pela CLT. Alega que a mudança se deu pela previsão normativa contida no art. 24, Parágrafo Único da mesma lei, vejamos:

Art. 24
- Ficam criados, para exercício na autarquia, os grupos ocupacionais de Direção e Assessoramento Superior - DAS-200, nas categorias funcionais de Direção Superior - DAS-201 e Assesoramento Superior - DAS-202, na forma do Anexo III desta lei.

Parágrafo único
. O regime jurídico aplicável ao cargo comissionado é o institucional do Município de Belém, sendo reservado o percentual mínimo de vinte e cinco por cento para preenchimento por servidores de carreira da autarquia, ressalvados os cargos de diretoria.

Logo, segundo o autor/ apelante, só seria possível a permanência na função caso passasse para o regime estatutário, ao invés de se manter no regime celetista (original).

Todavia, é necessário mencionar que o apelante durante aquele período de suspensão contratual, não efetuou qualquer mudança no seu regime, permanecendo como celetista até que em 13/01/2014, resolveu se filiar ao regime dos servidores do município, conforme documento presente nas fl. 247, id 1345637.

Impende registrar, ainda, que a Constituição Federal em seu art. 37, I; faz a seguinte delimitação quanto ao ingresso de funcionário ao serviço público:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Portanto, como se vê, o ingresso de funcionários públicos não se dá por simples contrato, como faz parecer o apelante, mas sim através de concurso público de provas ou provas e títulos que, depois de aprovado, leva a estabilidade do funcionário, mesmo que este ingresse sob o regime celetista.

Dessa maneira, não há que se falar em suspensão contratual, uma vez que realidade o que se teve foi apenas promoção funcional, de modo a levar o servidor a exercer função comissionada. Logo, não foi perdida aquela natureza contratual originária, sendo impossível declarar como
nulo
o dito “período de suspensão”, pois isso levaria a eventual perda do cargo do servidor e sua exclusão da esteira do funcionalismo público.

Em que pese o servidor ser contratado sob a égide da CLT, esse permanece no funcionalismo público sob o regime estatutário único dos servidores municipais. Para além disso, permanecendo no serviço público e não sendo nula a relação contratual que manteve com a municipalidade, durante o período que foi regido pela CLT esse não pode perceber os valores referentes às verbas trabalhistas indenizatórias.

In casu
, fica evidente se trata de mero inconformismo do apelante pela perda do cargo comissionado, recorrendo a esfera jurisdicional para compensar a provável perda salarial.

Além disso, é importante esclarecer aos apelantes que
não existe forma de se suspender contrato de trabalho
. Para além disso, como se observa dos autos,
nuca ocorreu essa suspensão contratual
, em que pese está presente documento demonstrando tal fato, mas deve-se entender que se trata de
“anomalia jurídica”
uma vez que o apelante nunca deixou de prestar serviços a apelada, apenas foi promovido, por assim dizer.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS de apelação interpostos por
JOSÉ FELINTO NEVES DE ASSUNÇÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO
e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
inalterados nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022